Tribunal: STF
Processo: RE 93643
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-14
Data de publicação: 1996-11-14

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Embargos de divergência. 2. Acórdão que não conheceu do recurso da ora embargante, contra decisão do Tribunal a quo que determinou a dedução da indenização a que faz jus valor equivalente a 20 foros e um laudêmio. 3. Dedução do valor relativo ao domínio eminente que não deve ser indenizado ao titular do domínio útil. 4. Entendimento pela inocorrência de julgamento ultra petita. A Turma considerou que a circunstância de a dedução não ter sido pedida na inicial não impedia a dedução do valor em referência. 5. Divergência fundamentada na assertiva de que a "avaliação considerou o domínio pleno do imóvel"; incabível, no particular, indicar como divergentes arestos que tenham levado em conta, diferentemente, que "a avaliação esteja circunscrita apenas ao domínio útil". 6. A composição da Segunda Turma, em todos os paradigmas apresentados, salvo o RE 82.492, era a mesma que veio a julgar o RE 93.643, objeto dos presentes embargos. A maioria da Segunda Turma, à época do julgamento do RE 82.492, era diversa da composição da mesma Turma que julgou o RE 93.463-2. 7. Configurada situação diversa no acórdão embargado, ao reconhecer que a avaliação abrangia o domínio eminente, deduzindo-se o valor a ele correspondente, para que a indenização se referisse, apenas, ao domínio útil. 8. Inexistência de acórdão padrão a considerar. Embargos de divergência não conhecidos.